Tribunal: TJES
Processo: 5029283-97.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029283-97.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO JUNTOS SOS ESPIRITO SANTO AMBIENTAL

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA TER A OPORTUNIDADE DE EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por associação civil contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada em desfavor de empresa siderúrgica que foi extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, por indeferimento da petição inicial, ante a ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, sem prévia intimação da parte autora para emendá-la, nos moldes do art. 321,
caput
, do CPC/2015. O pedido inicial visava à interrupção do uso de coproduto siderúrgico supostamente causador de dano ambiental, à realização de estudos técnicos e à reparação de danos morais e ambientais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) determinar se a ausência de documentos considerados indispensáveis justifica o indeferimento imediato da petição inicial em ação civil pública por dano ambiental; e (ii) definir se a não concessão de prazo para emenda da inicial configura error in procedendo, ensejando a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 321,
caput
, do CPC, impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, sempre que identificados vícios sanáveis ou a ausência de documentos exigidos pelos arts. 319 e 320, com a devida indicação das correções necessárias.

4. A ausência de intimação da parte autora para emendar a inicial antes de seu indeferimento afronta os princípios do contraditório, da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da vedação à decisão surpresa, previstos nos arts. 4º, 6º e 10 do CPC/2015.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que somente após o descumprimento do prazo para emenda é que a petição inicial pode ser indeferida.

6. Ainda que a inicial contenha elementos frágeis, como matérias jornalísticas ou documentos inconclusivos, não se dispensa o cumprimento do dever de oportunizar à parte a complementação dos dados, especialmente em ações de relevante impacto ambiental.

7. O
error in procedendo
verificado – indeferimento da inicial sem prévia intimação para emenda – compromete a validade da sentença e impõe sua anulação, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. O juiz deve oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial sempre que verificar a ausência de documentos ou vícios sanáveis, conforme determina o art. 321 do CPC. 2. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, somente é válida após o não cumprimento da intimação para emenda. 3. A ausência de concessão de prazo para emenda da inicial caracteriza
error in procedendo
e impõe a anulação da sentença, independentemente da suficiência dos documentos inicialmente apresentados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 10, 139, IX, 321, caput e parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.141.516/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.905.317/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1.750.363/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 11.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Associação Juntos SOS Espírito Santo Ambiental
contra a r. sentença (ID 10700638) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES que, nos autos da
ação
civil pública
proposta em desfavor da
ArcelorMittal Brasil S/A
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015, tendo em vista o indeferimento da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, na forma dos arts. 320 e 321 do CPC/2015.

Depreende-se dos autos que a associação apelante ajuizou ação civil pública em desfavor da ArcelorMittal Brasil S/A, ora apelada, alegando que o coproduto siderúrgico denominado "Revsol", utilizado no “Programa Novos Caminhos”, causaria poluição hídrica e mortandade de peixes nos Rios Santa Maria da Vitória e Bubu, colocando em risco a saúde pública e o meio ambiente, e, por isso, solicitou a imediata suspensão da distribuição do Revsol, a obrigação de custear estudos ambientais, além de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100 milhões e a reparação dos danos ambientais.

Logo após a propositura da demanda, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada que indeferiu a petição inicial e, por isso, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma dos arts. 320, 321 e 330, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, por entender que a exordial não foi instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação civil pública, hábeis a comprovar, de modo técnico e empírico, o alegado dano ambiental e sua relação com os coprodutos fabricados pela apelada, estando a causa de pedir fundada apenas em matérias jornalísticas, o que resultou, inclusive, na postura do julgador monocrático pela dispensa da intimação da autora recorrente para ter a oportunidade de emendar a inicial, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela entidade requerente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir o acerto da sentença objurgada que indeferiu a petição inicial da ação civil pública ajuizada pela associação apelante, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por ausência de documentos indispensáveis à sua propositura, sem oportunizar a possibilidade de emenda da exordial.

A solução do presente recurso não passa pela aferição da idoneidade da petição inicial e da observância daquela ser acompanhada pelos documentos indispensáveis à propositura da ação civil pública, visto que o atento exame do caderno processual revela que
o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada extinguindo precocemente o feito sem antes oportunizar a retificação dos vícios sanáveis da exordial por meio de emenda
, descumprindo a norma constante no art. 321,
caput
, do Código de Processo Civil, e violando os princípios da vedação à decisão surpresa, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação (arts. 4º, 6º e 10, todos do CPC/2015).

O Código de Processo Civil, em seu artigo 321, é categórico ao estabelecer que, se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
. Somente se o autor não cumprir a diligência é que o juiz indeferirá a petição inicial, conforme o parágrafo único do mesmo dispositivo.

Em outras palavras, a emenda à inicial é um direito assegurado ao autor da ação quando a petição inicial apresenta defeitos sanáveis ou não atende a todos os requisitos exigidos pela lei, sendo que compete ao julgador, no despacho que determina a intimação do requerente com esta finalidade, indicar
“
com precisão o que deve ser corrigido ou completado”
(art. 321,
caput
, do CPC/2015), justamente no escopo de evitar, ao máximo, a extinção precoce do processo em detrimento da apreciação do seu mérito, até mesmo porque nada impedirá que o demandante proponha nova demanda idêntica.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“Na linha da jurisprudência do STJ, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do NCPC (arts. 282 e 283 do CPC/73) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se ele não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1750363/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020, STJ) e que
“Ausente quaisquer dos referidos documentos, o juiz deverá oportunizar à parte autora a emenda à inicial. Não sendo atendida a determinação, a petição inicial será indeferida (art. 321, caput e parágrafo único do CPC) e extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC)”
(REsp n. 2.141.516/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024, STJ).

A ausência de juntada de documentos indispensáveis à propositura da demanda também enseja a possibilidade de emenda da petição inicial, não se restringindo o comando normativo contido no art. 321,
caput
, do CPC, à correção de eventuais vícios constantes da exordial, de forma que não é possível extinguir prematuramente o processo sem, antes, possibilitar a parte autora a retificação de defeito sanável da peça de ingresso.

No caso, o juízo
a quo
, ao identificar a ausência de documentos que entendia indispensáveis para o processamento da ação civil pública que objetiva apurar eventual dano ambiental, deveria ter intimado a associação autora para que emendasse a inicial, especificando quais documentos ou complementações seriam necessários para o regular processamento do feito. A fundamentação que a causa de pedir se fundava exclusivamente em reportagem jornalística, além de não refletir a realidade dos autos, visto que existem outros documentos que acompanham a exordial, não exime o julgador monocrático do cumprimento do disposto no art. 321,
caput
, do CPC, pois a própria lei processual prevê a possibilidade de correção de eventuais deficiências.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, antes do indeferimento da petição inicial, deve ser concedida à parte autora a oportunidade de emendá-la, inclusive para instruir o feito com documentos indispensáveis ao seu processamento, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
EXECUÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXEQUENTE PARA SANAR A IRREGULARIDADE, NOS TERMOS DO ART. 321 DO CPC. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.905.317/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021, STJ).

Ao contrário do alegado pela pessoa jurídica apelada e pela douta Procuradoria de Justiça, não há como considerar que não houve prejuízo com a inobservância da regra processual que possibilita a emenda da inicial para embasar a nulidade da sentença (arts. 277 e 282, §2º, do CPC), pois não se pode presumir a inexistência de outras provas ou a incapacidade de a parte de sanar os vícios apontados simplesmente porque não o fez no momento da interposição deste apelo. O direito à emenda da inicial é uma etapa processual anterior e específica, garantida por lei, e sua supressão configura, por si só, um prejuízo à parte, que é privada da chance de regularizar sua postulação e ter o mérito de sua demanda analisado.

É verdade que os documentos até então acostados aos autos da ação civil pública pela associação autora apelante não são suficientes para que o Poder Judiciário sequer processe o feito, pois, a despeito do princípio da precaução e da inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental (Súmula nº 618 do STJ
1
), a petição inicial que pretende instaurar uma demanda de alto impacto, que resultaria na interferência da implementação de relevante serviço que tem sido prestado pela pessoa jurídica requerida em parceria com o Poder Público, que é o fornecimento dos coprodutos REVSOL® e REVSOL Plus® para serem utilizados como revestimento primário em ruas e estradas não pavimentadas, necessita ser instruída com elementos mínimos do alegado dano ambiental, e não somente como notícias jornalísticas, vídeos do suposto local afetado, notas técnicas e reuniões dos órgãos públicos fiscalizadores sobre o produto utilizado sem conclusão definitiva.

Contudo, a ausência de oportunidade para a emenda da inicial, nos moldes do art. 321,
caput
, do CPC, constitui vício que impede a manutenção da sentença extintiva objurgada. Não se trata de analisar, neste momento, se a emenda seria ou não frutífera, mas de garantir o devido processo legal e a observância das normas processuais que visam, em última análise, à efetividade da jurisdição. A associação autora apelante deve ter a oportunidade real de retificar a carência de documentação mínima que instrui atualmente a ação civil pública, a fim de trazer ao feito elementos probatórios que possam sugerir a existência de nexo de causalidade entre a conduta atribuída à requerida apelada e os danos ambientais alegados, no escopo de legitimar o regular desenvolvimento daquela demanda coletiva.

Nesse contexto, verifica-se que houve
error in procedendu
cometido pelo magistrado
a quo
na condução do presente processo, pois, muito embora ele próprio tenha mencionado na sentença objurgada que o vício encontrado na petição inicial poderia ser sanado em sede de emenda, por ser passível de correção, deixou de oportunizar à associação autora apelante a retificação de tal defeito, simplesmente porque a exordial estaria instruída exclusivamente com matérias jornalísticas, o que não se extrai dos autos e nem é justificativa para afastar a norma processual que positiva direitos fundamentais.

É inquestionável que, em inobservância ao disposto nos arts. 139, inciso IX, e 321,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, e em afronta aos princípios da vedação à decisão surpresa, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação (arts. 4º, 6º e 10, todos do CPC/2015), o julgador monocrático, sem intimar previamente à apelante, proferiu a sentença aqui objurgada extinguindo o feito, sem resolução do mérito, em virtude da existência de vício na petição inicial que poderia ser sanado no momento oportuno, o que evidencia o
error in procedendu
que necessita ser reparado por esta instância revisora.

Ao apreciar situações semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça assim também tem concluído, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Para que a petição inicial da ação monitória seja recebida, deve ser acompanhada de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que demonstre adequadamente a existência do direito de crédito (CPC, art. 700); 2. Inexistindo cópia do contrato firmado entre as partes, entende a jurisprudência pela impossibilidade de utilização da via da ação monitória.
3. Lado outro, não entendo ser o caso de extinção da ação monitória, uma vez que, embora a cópia de tais documentos seja indispensável ao prosseguimento do feito, não foi oportunizado à ora apelante que os juntasse em momento oportuno.
4. Recurso provido em parte. (AC nº 5001464-73.2022.8.08.0011, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª C. Cível, DP 25/03/2025, TJES).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EX OFFICIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais. O Apelante alega que sofreu prejuízos em sua carreira militar devido a processos administrativos e judiciais que o impediram de obter promoções. O juízo de primeiro grau reconheceu a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que o autor não especificou os processos administrativos e judiciais mencionados nem demonstrou as irregularidades alegadas, julgando extinto o processo sem oportunizar a emenda da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inépcia da petição inicial poderia justificar a extinção do processo sem resolução de mérito; e (ii) definir se a ausência de oportunidade para emenda à petição inicial constitui error in procedendo, exigindo a anulação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de inépcia da petição inicial exige a concessão de prazo para emenda, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, que estabelece que o juiz deve indicar com precisão os defeitos da peça inicial e permitir a sua correção. 4. A extinção do processo sem prévia intimação para emenda configura error in procedendo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção do processo por inépcia da inicial só é cabível após a concessão de prazo para emenda, conforme decidido nos julgados AgInt no AREsp 2.121.287/PR e AgInt no AREsp 1.927.746/SP.
5. A prerrogativa de correção ex officio do error in procedendo é justificada pela necessidade de assegurar a regularidade processual e a observância dos princípios fundamentais do processo, ainda que tal falha não tenha sido suscitada pelas partes. IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso provido.
Sentença anulada.
(AC nº 5040150-61.2023.8.08.0024, Relator: Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, 4ª C. Cível, DP 19/12/2024, TJES).

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que seja oportunizado à associação apelante a possibilidade de emendar a petição inicial, trazendo os documentos que o juízo entender indispensáveis à propositura da ação civil pública, com a precisa indicação do que deve ser corrigido ou complementado.

Antes de concluir, ressalto que, durante a avaliação de um recurso de apelação, o egrégio Tribunal de Justiça tem a capacidade de identificar e corrigir, por iniciativa própria, falhas processuais que comprometam a validade da sentença, mesmo que essas falhas não tenham sido apontadas pelas partes envolvidas. Essa prerrogativa de reconhecer e sanar o
error in procedendo
(erro de procedimento) de ofício decorre da importância de assegurar a correta tramitação do processo e o respeito ao devido processo legal, razão pela qual revela-se perfeitamente possível anular a sentença objurgada com base na violação do procedimento previsto no art. 321,
caput
, do CPC.

À luz do exposto,
conheço do recurso
e
a ele dou

provimento
, a fim de anular a sentença objurgada e, com isso, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de que seja oportunizado à associação autora/apelante o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial, nos termos do art. 321, caput, do Código de Processo Civil, com a indicação precisa pelo magistrado dos vícios e documentos que entende necessários para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

1
Súmula nº 618 do STJ – A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez